Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0740798-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: OLGA MARIA DE JESUS D E S P A C H O Noticia-se nas contrarrazões (ID 32708616) o falecimento da agravada/autora, oportunidade na qual pugna pela suspensão do feito para manifestação do espólio/herdeiros quanto ao interesse na sucessão processual e respectiva habilitação. É cediço que com a morte da parte, o mandato de seu advogado é extinto (Código Civil, artigo 682, II; STJ, REsp-AgRg 248625) e ocorre a perda superveniente da capacidade postulatória, impondo, neste caso, a necessária sucessão processual para a regularização do aludido pressuposto. Cumpre ressaltar, também, que eventual decisão superveniente e desfavorável ao espólio ou aos seus herdeiros poderá estar comprometida por ausência de contraditório. Outrossim, consoante vasto escólio jurisprudencial, o falecimento da parte impõe a suspensão processual até a habilitação do espólio ou dos herdeiros, sendo vedada, durante esse prazo, a prática de qualquer ato processual, salvo a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável (artigo 313, I, §1o, e artigo 687, e seguintes, todos do Código de Processo Civil). Isso posto, com supedâneo no artigo 313, I, §1o, e no artigo 687 e seguintes, todos do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelo prazo de 2 (dois) meses, para possibilitar que o representante legal da agravada/autora apresente a certidão de óbito e manifeste-se pelo interesse no prosseguimento da demanda, regularizando, se o caso, o polo passivo do recurso, com a habilitação dos herdeiros, por simples petição, nestes mesmos autos, nos termos dos artigos 689 e seguinte, do Código de Processo Civil, ou a do espólio, indicando-se o inventariante, e a procuração ad juditia outorgada pelo espólio, representado pelo inventariante. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Decorrido o prazo ou atendida a determinação supra, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator